Tribunal: TJBA
Processo: 0561584-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561584-71.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARGARIDA ALVES DE CARVALHO AMARAL

Advogado(s)
:
THIAGO SOARES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.
8.464/2013 (EXCETO ART. 1º) DECLARADA PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA SOBRE IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS. HIGIDEZ DA SISTEMÁTICA GERAL DO CÁLCULO DO IPTU SOBRE EDIFICAÇÕES. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA SOBRE A TITULARIDADE DE IMÓVEL DESTINADO A FIM NÃO RESIDENCIAL. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA E COM EFICÁCIA VINCULANTE.
SENTENÇA IMPUGNADA QUE ESTÁ EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA FIRMADO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
cerne do julgamento reside na
discussão a respeito da
validade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2014 e 2015, com base na Lei n. 8.464/2013.

2. No julgamento das ADI’s n. 0002398-17.2014.8.05.0000, n. 0002526-37.2014.8.05.0000, n. 0002552-35.2014.8.05.0000 e n. 0002641-58.2014.8.05.0000, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu provimento parcial para declarar apenas a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 8.464/2013,
a dizer,
reconheceu a constitucionalidade das demais disposições quanto à sistemática de cálculo de IPTU relativo aos imóveis edificados
(ADI nº 0002398-17.2014.8.05.0000, TJBA, Tribunal Pleno, Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publicado em 22/09/2021).

3. Portanto, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.464/2013, a sentença de primeiro grau se encontra em dissonância do entendimento vinculante firmado pelo Pleno deste Tribunal, segundo o qual apenas as alíquotas de 4% e 5% incidentes sobre terrenos (imóveis não edificados) foram declaradas inconstitucionais, permanecendo hígida a sistemática geral de cálculo do IPTU instituída pelas Leis nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013.

4.

Tendo em vista que o imóvel objeto de discussão não se trata de terreno não edificado, mas, sim, de imóvel destinado a fins não residenciais (ID 95615295, ID 95615301 e ID 95615307), impõe-se a reforma da sentença para, em consonância com o precedente obrigatório do Tribunal Pleno, reconhecer a validade da sistemática de cálculo do IPTU prevista nas Leis nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, nos termos do acórdão das ADI’s n. 0002398-17.2014.8.05.0000, n. 0002526-37.2014.8.05.0000, n. 0002552-35.2014.8.05.0000 e n. 0002641-58.2014.8.05.0000.

5. Apelação conhecida e provida,

para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA